Tribunal: TJDFT
Processo: 0708277-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SERP-JUD. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE CONSULTA. ÔNUS DO EXEQUENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu pedido de pesquisa patrimonial do executado por meio do sistema Serp-Jud. O agravante alegou que a negativa do pedido viola os princípios da cooperação, da efetividade da execução e da razoável duração do processo, requerendo a realização da pesquisa pleiteada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível a utilização do sistema Serp-Jud pelo Poder Judiciário para localização de bens do executado, mesmo após a realização infrutífera de outras diligências patrimoniais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A execução ocorre no interesse do credor, mas o dever de cooperação processual não exime o exequente de diligência própria na busca de bens penhoráveis.
4. O acesso aos dados do Serp não é exclusivo do Judiciário, podendo ser obtido por partes interessadas mediante pagamento dos encargos, salvo hipóteses de gratuidade processual.
5. A atuação judicial por meio do Serp-Jud somente se justifica quando demonstrada a impossibilidade do credor realizar a consulta pelos meios extrajudiciais disponíveis.
6. No caso concreto, inexistem impedimentos à consulta extrajudicial por parte da exequente, não sendo cabível a intervenção judicial para esse fim.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A utilização do sistema Serp-Jud pelo Poder Judiciário para pesquisa de bens do devedor somente se justifica em situações excepcionais, nas quais demonstrada a impossibilidade do credor realizar a diligência por meios próprios. 2. O exequente não beneficiário da justiça gratuita deve utilizar os canais extrajudiciais disponíveis para obtenção de informações patrimoniais.”